Tribunal: TJDFT
Processo: 0707698-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. DEFERIMENTO. RECONHECIDA A PREFERÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO DE EVENTUAL ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL AO CONDOMINIO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela decisão agravada, homologada a avaliação particular do imóvel apresentada pela devedora no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e definido que, “a despeito de o imóvel, cujos direitos aquisitivos foram penhorados nos autos, não ser objeto de hipoteca, mas de alienação fiduciária, aplica-se ao presente caso o disposto na Súmula 478 do STJ, de modo que o crédito de condomínio deve ter preferência ao crédito fiduciário”. 1.1. Como se vê, foi reconhecida a preferência de recebimento do crédito de eventual arrematação do imóvel ao condomínio exequente, sendo este o ponto de irresignação da agravante no presente agravo.
2. De fato, tratando-se de execução de débito decorrente de despesas condominiais, ou seja, de dívida propter rem, o crédito do condomínio tem preferência, o qual, por sua natureza, prefere, inclusive, aos créditos de garantia real como a hipoteca, o mesmo ocorrendo em relação à propriedade resolúvel, como a alienação fiduciária.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.